Tribunal: TJMT
Processo: 1022607-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022607-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANDERSON CAMPOS DA SILVA - CPF: 688.251.451-87 (APELADO), MICHELE GOMES DOS SANTOS - CPF: 023.706.231-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do Município no fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, considerando a alegação de que se trata de tratamento de alto custo e complexidade.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. Não houve, por parte do Município apelante, a necessária demonstração de que o procedimento cirúrgico pleiteado se enquadra como de alta complexidade ou alto custo, de modo a justificar o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado.

5. A competência do Estado para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade reconhecida nas demandas que envolvam o tema da saúde pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, não afasta a obrigação do Município quando não demonstrada a alta complexidade ou alto custo do procedimento, sendo inviável o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196, 197 e 198.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJMT, Agravo Regimental Cível 1037291-62.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2024; TJMT, Apelação Cível 10002227420198110107, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023; TJSP, Recurso Inominado Cível 1000312-08.2022.8.26.0480, Rel. Marcel Pangoni Guerra, 3a Turma Cível, j. 01/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada Da Fazenda Pública De Várzea Grande que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
WANDERSON CAMPOS DA SILVA
representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido formulado e determinou aos requeridos – Município de Várzea Grande e Estado de Mato Grosso -
“providencie(m) o
procedimento cirúrgico de artrodese toraco-lombo-sacra anterior dois níveis
em favor da parte Autora (conforme indicação médica), nos termos da liminar anteriormente deferida, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Em suas razões, o apelante assevera que o tratamento é de alto custo já que o procedimento cirúrgico denominado artrodese toraco-lombo-sacra anterior dois níveis postulado não faz parte da responsabilidade desta Municipalidade e dessa forma defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação frente à divisão de tarefas de atendimento ao cidadão.

Destaca que tem ciência da responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação do direito à saúde, podendo a parte autora decidir contra quem ajuizar a ação.

Discorre sobre a divisão interna das competências entre os entes federativos e no caso, mormente implica em uso de alta tecnologia, necessário fixar o responsável pelo atendimento, vez que cabe ao Município apenas o atendimento básico.

Diz que a responsabilidade é solidária e não em conjunta.

Ressalva a necessidade de observar a responsabilidade administrativa de cada ente a fim de evitar desequilíbrio ao sistema de saúde e que o tratamento na hipótese dos autos é custeado com verbas de media e alta complexidade e dessa forma sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.

Diante do relatado requer que seja afastada a responsabilidade do Município de Várzea Grande na obrigação de fornecer o medicamento por se tratar de alta complexidade e dessa forma de responsabilidade do ente Estatal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso constam dos autos em id. 216184781.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 223507169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada Da Fazenda Pública De Várzea Grande que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
WANDERSON CAMPOS DA SILVA
representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido formulado e determinou aos requeridos – Município de Várzea Grande e Estado de Mato Grosso -
“providencie(m) o
procedimento cirúrgico de artrodese toraco-lombo-sacra anterior dois níveis
em favor da parte Autora (conforme indicação médica), nos termos da liminar anteriormente deferida, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O Apelante afirma que o tratamento vindicado (
cirurgia de artrodese toraco-lombo-sacra anterior dois níveis
) é de alto custo e dessa forma o ente municipal não é obrigado a fornecer o medicamento, cabendo ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento, bem como alega que se trata de competência absoluta dos juizados.

Inicialmente destaco que a alegada
ilegitimidade passiva
do Município de Várzea Grande se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Quanto à competência, na espécie, o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) e o valor do procedimento cirúrgico (R$ 53.812,00) ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juizado especial da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/2009.

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que
Wanderson Campos da Silva
, diagnosticado com início de degeneração discal (estenose gravíssima foraminalo vertebral), do procedimento cirúrgico de
artrodese toraco-lombo-sacra anterior dois níveis,
regulado através do sistema SISREGIII desde a data de 12.09.2022; sob classificação de risco amarelo – urgência, para melhorar sua qualidade de vida, nos termos do Laudo Médico emitido pelo profissional que acompanha a demandante.

A sentença atacada deferiu em parte o pedido do autor, determinando que os requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande – forneçam a cirurgia, assim como o acompanhamento do paciente através de exames e demais providências médicas indicadas.

O Apelante recorreu da decisão, asseverando que, o tratamento é de alta complexidade, sendo financiado pelas verbas destinadas aos tratamentos de médio e alto custo/complexidade, logo sendo de encargo do Estado, conforme definido pelo STF no Tema n. 793.

Na hipótese, pertinente analisar a questão com base no Tema n. 793, ou seja, de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, que estabelece o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Pois bem
. Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da Republica impôs dever do Estado, lato sensu, em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“
Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
.”

Vale destacar o julgado sobre a matéria discutida do E.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação e reexame necessário. Mandado de segurança. Adequação da via eleita.

Fornecimento de medicamento.
Canabidiol.
Responsabilidade solidária entre os entes federativos para fornecimento de medicamentos, resguardada a possibilidade de se ajuizar ação regressiva. Inaplicabilidade, no caso, do Tema no 500 do STF.

Produtos de cannabis que, embora para fins medicinais, ocupam categoria regulatória própria perante a ANVISA. Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.165.959 (Tema no 1.161). Comprovação da incapacidade financeira do autor, bem como da prescrição da substância por médico habilitado. Inexistência de medicamentos fornecidos regularmente pela rede pública capazes de atender suficientemente às necessidades do paciente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020500-12.2020.8.26.0506; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 18/12/2022)

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas
duas conclusões
: (i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde
; (ii)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso, em que pese a parte recorrente defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento ora pleiteado, por ser de alto custo e complexidade, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, nos termos da Constituição Federal.

Ressalta-se que, quando a tese firmada do Tema 793/STF estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, tal comando se relaciona ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências,
conclui-se que não houve, por parte do Município Agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo
, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Ademais, conclui-se que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.
3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação, mormente quando não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade so
lidária. 4. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 5. Recurso não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1037291-62.2022.8.11.0002, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE -
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1
. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda
. 2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado. (TJ-MT - AC: 10002227420198110107, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2023)

FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO DE BIOPSIA – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.
(TJ-MT 10100859520218110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/07/2022)

À propósito, destaco o seguinte julgado:

Obrigação de Fornecimento de Medicamento. Solidariedade dos entes federados. Súmula 37 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Legitimidade concorrente entre os Entes Públicos que autoriza o ajuizamento em face de quaisquer deles individual ou conjuntamente. Inexistência de ofensa ao TEMA 793 do STF. Requisitos preenchidos. Atendimento ao enunciado do TEMA 106 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido

."
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000312-08.2022.8.26.0480; Relator (a): Marcel Pangoni Guerra; Órgão Julgador: 3a Turma Cível; Foro de Presidente Bernardes - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022) (destaquei)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT.

Às providências regimentais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024